Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717577-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. S. Z. L., G. S. Z. L. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANE SARAN AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para aplicar ao plano de saúde coletivo dos autores/agravantes os índices de reajustes anuais autorizados pela ANS para os planos individuais. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) embora os planos de saúde coletivos não estejam sujeitos aos índices de reajuste da ANS, havendo a constatação de reajustes abusivos (no caso, 39,9% para 2024), torna-se essencial determinar o percentual apropriado por meio de cálculos atuariais detalhados, com o objetivo de restituir o equilíbrio contratual e proteger os consumidores de práticas injustas; 2) a ausência de transparência nos dados utilizados para calcular o índice de reajuste impede que os contratantes exerçam seu direito de questionamento e verificação, o que contraria as normas regulatórias e o CDC; 3) a 2a agravante, desde o nascimento, foi diagnosticada com “síndrome de medula ancorada associada a disrafismo espinhal e malformação do tubo neural, lipomielomeningocele sacra e lipoma intramedular, a qual, segundo a etiologia, ocorre por defeito congênito de fechamento do tubo neural” e, desde os seus 6 meses de vida, encontra-se em atendimento domiciliar (home care) por força de decisão judicial; 4) os reajustes que vêm sendo praticados desde 2014 são exorbitantes e desproporcionais, ultrapassando significativamente qualquer índice de mercado; 5) por conta do reajuste de 39,9% para 2024, frente 9,63% da ANS, o total acumulado em cima da mensalidade do 1o agravante, que era R$ 224,94 em julho/2014, quando ingressou no plano de saúde, totalizou 605,30%, e o total acumulado em cima da mensalidade da 2a agravante, que era R$ 488,60 em agosto/2018, quando ingressou no plano de saúde, totalizou 224,71%, frente aos 92,75% e 42,43%, respectivamente, se fossem utilizados os índices da ANS. Requerem, em antecipação da tutela recursal: “a) O conhecimento e deferimento liminar deste recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015, para afastar os reajustes mensais aplicados desde 2014 devido a sinistralidade e VCMH, ou, alternativamente, afastar o último reajuste de 39,90%. Propõe-se a aplicação dos índices da ANS ou do INPC para reajuste, buscando a redução imediata das mensalidades até a decisão final do recurso; b) Na impossibilidade de atender o item a, requer-se medida cautelar para que as rés, SUL AMÉRICA e QUALICORP, emitam boletos recalculados com os índices da ANS para as parcelas futuras, sendo a do primeiro Agravante no valor de R$ 488,98 para a segunda Agravante no valor de R$ 725,33, totalizando R$ 1.214,31 mensais, até o julgamento final deste recurso; c) Na impossibilidade de tender o item-b, que seja determinado as res que utilizando os índices do INPC, fixem as mensalidades em R$ 387,30 para o primeiro Agravante e R$ 665,64 para a segunda, totalizando R$ 1.052,94 mensais, até o julgamento final deste recurso.” Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao reajuste das parcelas vincendas. Embora os índices definidos pela ANS se apliquem apenas aos planos de saúde individuais, os planos coletivos devem prestar informação detalhada acerca dos critérios utilizados para o reajuste anual por eles aplicado, sob pena de violação ao CDC. Nesse sentido: “(...) 1. Segundo a súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. É assente na jurisprudência pátria que os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites de aumento anual estabelecidos pela ANS para os planos individuais, sendo os aumentos apenas acompanhados pela referida autarquia, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. 3. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, é ‘lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado’ (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). 3. No caso, embora instada a apresentar documentação que demonstrasse os critérios utilizados para calcular o reajuste de 42% e a variação de custos médico-hospitalares e da sinistralidade, a ré/apelada quedou-se inerte, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Destarte, deve ser considerado abusivo e excessivamente oneroso à consumidora o reajuste aplicado, impondo-se, em consequência a adoção do índice fixado pela ANS para os planos de saúde individuais, consoante reconhecido na origem. Precedentes. (...)” (Acórdão 1842655, 07370409720238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, constou do comunicado enviado à agravante (ID 193541788 do processo originário): “(...) Reajuste Anual PERCENTUAL DE AUMENTO EM 2024 39.9% sobre o valor mensal previsto em contrato Antes do Reajuste VALOR DE CADA PESSOA DO PLANO Nathan Saran Zuqui Lisboa R$ 1134,03 Giulia Saran Zuqui Lisboa R$ 1134,03 MENSALIDADE ATÉ FEVEREIRO/24 Total R$ 2.268,06 Com Reajuste VALOR DE CADA PESSOA DO PLANO Nathan Saran Zuqui Lisboa R$ 1.586,51 Giulia Saran Zuqui Lisboa R$ 1.586,51 MENSALIDADE A PARTIR DE MARÇO/24 Total R$ 3.173,02 (...) Como é calculado o reajuste? Qual Índice é usado? Para definir o índice do reajuste anual, cada empresa de plano de saúde e cada contrato coletivo tem critérios específicos. Mas, no geral, as empresas analisam os dados dos últimos 12 meses, considerando: Os gastos assistenciais x as receitas do plano. Variação dos custos médico-hospitalares. Investimentos em tecnologia, exames e novos tratamentos. (...)” Ocorre que não consta nenhuma informação detalhada acerca desses critérios utilizados para o reajuste de 39,9%, o que impede os consumidores de questionarem eventual abusividade. Sendo assim, até que as agravadas comprovem eventual aumento da sinistralidade, variação dos custos médico-hospitalares e outros fatores que justificaram o reajuste em questão, devem ser aplicados os índices definidos pela ANS para os planos individuais. Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de não conseguirem adimplir as mensalidades futuras (com prejuízo especialmente à 2a agravante, que depende de home care). Também por esse motivo, não se justifica, nesta fase processual, a revisão das parcelas pagas desde 2014. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para afastar o reajuste de 39,9% sobre as parcelas vincendas e determinar a aplicação dos índices definidos pela ANS para os planos de saúde individuais, até que as agravadas comprovem eventual aumento da sinistralidade, variação dos custos médico-hospitalares e outros fatores que justificaram o reajuste em questão. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator